Tribunal: TJBA
Processo: 8043842-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043842-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA FELIX DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIEGO RAFAEL SILVA SOUZA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (BPC/LOAS). INDÍCIOS DE FRAUDE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto por consumidora idosa, beneficiária de prestação continuada (BPC/LOAS), contra decisões interlocutórias que indeferiram a gratuidade de justiça em sua integralidade e negaram pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em seu benefício, supostamente decorrentes de contrato de empréstimo consignado fraudulento.

II. Questão em discussão

a) Aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça à Agravante; b) Analisar a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente o perigo de dano (
periculum in mora
), para fins de suspensão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

A comprovação de que a Agravante é pessoa idosa e tem como única fonte de renda o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), de valor correspondente a um salário mínimo, evidencia sua hipossuficiência econômica, tornando imperativa a concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso ao Judiciário.

O perigo de dano (
periculum in mora
) em casos de descontos supostamente indevidos sobre verbas de natureza alimentar é presumido e de trato sucessivo, renovando-se a cada nova dedução. A temporalidade do início dos descontos não descaracteriza a urgência da medida, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável, cuja subsistência é comprometida.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) resta configurada pelos indícios de fraude contratual, como a negativa da celebração do negócio e a ausência de prova do recebimento do valor do empréstimo pela consumidora, o que justifica a suspensão dos descontos até a cognição exauriente da matéria pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar as decisões agravadas.

Tese de julgamento:
"1. A percepção de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) por pessoa idosa constitui elemento suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão integral da gratuidade da justiça. 2. A natureza continuada dos descontos em benefício previdenciário, aliada ao seu caráter alimentar, configura o
periculum in mora
necessário à concessão de tutela de urgência para sua suspensão, independentemente do lapso temporal decorrido desde o início da cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1º, III, e art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; Art. 98, art. 99, §§ 2º e 3º, art. 300, e art. 1.015, I e V, do Código de Processo Civil; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8043842-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSEFA FELIX DO NASCIMENTO
e como Agravado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora